Tribunal: TJMT
Processo: 1013573-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013573-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ - CPF: 063.523.341-05 (AGRAVADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS RESTRIÇÕES DEFERIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NO ANO DE 2019 E POSTERIORMENTE MANTIDAS –
CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÕES À TORNOZELEIRA ELETRÔNICA REPORTADAS PELA CENTRAL DE MONITORAMENTO
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A REEDUCANDA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR, A FIM DE QUE RESGATE A PENA EM REGIME FECHADO – JUSTIFICATIVAS REJEITADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, QUE CONSIDEROU AS VIOLAÇÕES COMO INTERRUPÇÕES AO CUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO – MANTIDO O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECUPERANDA QUE POSSUI DOIS FILHOS AINDA NA PRIMEIRA INFÂNCIA, QUE MANTÉM ENDEREÇO CERTO, NÃO MAIS SE ENVOLVEU EM CRIMES E VEM SE DEDICANDO AO EXERCÍCIO DA MATERNIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante esteja-se diante da execução em regime inicial fechado de condenação por crime demasiadamente grave, revestido de violência contra a pessoa, de rigor a ratificação da decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, na qual, muito embora tenha rejeitado as justificativas apresentadas pela recuperanda e reconhecida a prática de falta grave, manteve a custódia domiciliar, porquanto genitora de duas crianças ainda na primeira infância; além do que, em um juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança, tal medida revela-se proporcional, adequada e necessária, mormente diante das provas do esforço contínuo da reeducanda em pautar-se por uma vida honesta e da inexistência de notícia do seu envolvimento em outros ilícitos nesse ínterim de quase quatro anos que permanece monitorada eletronicamente por tornozeleira e sujeita a recolhimento domiciliar.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. decisão de ID 171723181, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do PEP n.o
2000440-86.2019.811.0042
,
que
reconheceu a prática de falta grave pela reeducanda
Camila Nogueira Lima da Cruz
, contudo,
a manteve em cumprimento de sua condenação sob o regime de prisão domiciliar
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
171723180, o representante do órgão acusatório
almeja a revogação do benefício da custódia domiciliar
, porquanto afirma que para a concessão da aludida benesse, deve ser observada a disposição do art. 117 da LEP e não o art. 318 do CPP, de modo que em se tratando de reeducanda que cumpre pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime
fechado
, por crime envolvendo violência contra a pessoa, não há falar em concessão da prisão domiciliar.

Em abono à tese, sustenta que a apenada
esteve submetida à custódia domiciliar desde 21/11/2019

e descumpriu, por diversas vezes, as condições estabelecidas pela Vara de Execuções Penais
, especialmente com relação à utilização do equipamento de monitoração eletrônica, tanto que o relatório de violações fornecido pela Central de Monitoramento conta com 546 páginas de registros ocorridos desde 02/06/2021; acrescentando, outrossim, que os relatórios técnicos elaborados mensalmente pela equipe psicossocial do Juízo indicam que a
apenada recebe apoio de sua família para cuidar de seus filhos
, a evidenciar sua prescindibilidade no ambiente doméstico.

Em contrarrazões disponíveis no ID 171723184, a i. Defesa rechaça os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
reprochado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
171723185
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
178714187, opinou pelo
provimento

do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i. Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Extrai-se das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que em
21/11/2019
, porquanto estava gestante, a agravada
CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ
foi
agraciada com o direito de cumprir sua reprimenda sob prisão domiciliar
, sendo estabelecidas algumas condições para
gozo de tal benesse, consoante se observa do excerto a seguir:

“(...) Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder à reeducanda CAMILA NOGUEIRA LIMA DA CRUZ o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico as seguintes condições:

Recolhimento domiciliar integral, salvo necessidade médica, parto ou ainda, futuras demandas clínicas do recém-nascido.

Desde já, designo audiência de admoestação para o dia 22.11.2019, às 13h00.

Deverá a apenada comparecer em Juízo na data de 04.02.2020, às 13h15min, munida de comprovante de residência e exames que comprovem os cuidados à gestação e ao infante, bem como, na presente data, deverá a Central de Monitoramento apresentar histórico de violações, a fim de que seja reanalisada a viabilidade de manutenção da prisão domiciliar ora concedida, bem como, se necessário, fixadas novas condições;

Determino à equipe psicossocial que atua neste Juízo que realize visitas mensais na residência da recuperanda.

EXPEÇA-SE AUTORIZAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, FAZENDO CONSTAR AS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS.

Requisite-se a penitente para participar da audiência junto à PFAMCM. Ciência ao Ministério Público da presente decisão.

Expeça-se o necessário. P.R.I.C”.
(
vide
ID 171723186, págs. 81/84).

Realizada audiência admonitória na data outrora designada, fora expedido o respectivo alvará de autorização para cumprimento de pena em prisão domiciliar (ID 171723186, pág. 85); sendo a reeducanda colocada em liberdade mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

Sucede que após duas tentativas infrutíferas de realização de visita ao domicílio da reeducanda pela equipe multidisciplinar, foi expedido mandado de prisão em desfavor de
CAMILA
, o qual foi devidamente cumprido na data de
04/02/2020
. Em sede de audiência de justificação realizada na mesma data, a apenada noticiou ao juízo que o equipamento eletrônico apresentava falhas técnicas, visto que não estaria emitindo sinal de notificação de final da bateria, o que justificaria as violações por falta de bateria elencadas no relatório da Central de Monitoramento.

Na ocasião, o d. magistrado singular concedeu prazo à i. Defesa para acostar aos autos documentos hábeis a comprovar o alegado pela reeducanda que, logo na sequência, formulou pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, haja vista a avançada idade gestacional de
CAMILA
e a iminência do parto; o que restou acolhido pelo MM. Juiz
a quo
em
14/04/2020
.

E a despeito da existência de inúmeras violações do equipamento de monitoração eletrônica, considerando as peculiaridades do caso, o d. magistrado de primeira instância manteve vigente o benefício da prisão domiciliar deferido em favor de
CAMILA
, consoante se observa da decisão de ID 171723186, pág. 138.

Nos meses subsequentes, foram realizados acompanhamentos mensais pela equipe multidisciplinar, conforme determinado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e, diante do cumprimento integral das condições estabelecidas, em
03/11/2021
o d. magistrado singular decidiu pela prorrogação do benefício da custódia domiciliar, vinculando a manutenção deste à apresentação de relatório multidisciplinar bimestral e à juntada de relatório trimestral de eventuais violações à tornozeleira eletrônica.

Em
09/11/2021
aportou aos autos manifestação do
Parquet
requerendo a intimação da i. Defesa para que justificasse as mais de 318 (trezentos e dezoito) violações de “fim de bateria” e “área de inclusão” listadas no sistema SAC24 (ID 171723187, págs. 21/46); tendo sido noticiado nos relatórios multidisciplinares subsequentes que a reeducanda estava novamente gestante.

À vista disso, foi designada audiência de justificação para a data de
09/06/2022
, ocasião em que o i. representante do
Parquet
pugnou pela revogação do benefício da custódia domiciliar outrora deferido à
CAMILA
, tendo o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais, na data de
20/03/2023
, proferido decisão por meio da qual
reconheceu a prática de falta grave
, contudo,
manteve
a apenada em regime de prisão domiciliar
(ID 171723181); contexto em que o
Parquet
exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Contudo,
a pretensão ministerial
não merece
acolhimento
.

Como se sabe, nada obstante o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da reprimenda no regime aberto, a jurisprudência da Corte Cidadã vem entendendo pela possibilidade de extensão da benesse aos sentenciados submetidos ao regime fechado ou semiaberto, quando as peculiaridades do caso demonstrarem a imprescindibilidade do benefício, bem assim, a ocorrência de efetiva ameaça à dignidade do sujeito (
ex vi
HC 375.774/SC
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2016;
HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

E, especificamente na hipótese de mulheres condenadas ao cumprimento de pena nos regimes fechado e semiaberto, que sejam gestantes e/ou mães de crianças ou de pessoas com deficiência, cujos crimes por elas praticados não tenham sido contra seus descendentes ou mediante violência e/ou grave ameaça; firmou-se a orientação de que, para a excepcional execução da prisão-pena sob custódia domiciliar humanitária, indispensável que as condições do caso concreto indiquem a necessidade da medida, que também deve ser proporcional e adequada à hipótese, sem descurar da exigência de demonstração de que a presença física da genitora no ambiente domiciliar revela-se imprescindível para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência
(
ex vi
STJ –
RHC 145.931/MG
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/3/2022).

Os Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às mulheres em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado; afinal, apesar da literalidade do art. 117, inc. III, da LEP abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar,
o objetivo da norma
(interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica),
é de se atender o melhor interesse da criança
, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

In casu,
a despeito das considerações do Ministério Público a respeito da suposta dispensabilidade da ora agravada para os cuidados de seus filhos, uma vez que “
a penitente recebe apoio tanto da família materna quanto paterna das crianças, sendo que sua genitora reside também nesta comarca e sempre a visita aos finais de semana, além de que a penitente possui também um companheiro, genitor dos infantes, que trabalha fora de casa”
;

não há como desconsiderar que
ambos os menores
Pedro Henrique
e
Theo Vinicius
possuem tenra idade
e
estão ainda na primeira infância
, tendo
o mais novo deles completado um ano na data de
02/05/2023
, conforme noticiado pela própria agravada por ocasião do estudo psicossocial cujo relatório encontra-se acostado no ID 171723188, pág. 407/408.

Ademais, embora a agravada tenha sido condenada por crime cometido mediante violência contra a pessoa, não se olvida que à época em que agraciada com a custódia domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, era primária e não ostentava outros antecedentes criminais; sendo certo, outrossim, que
passados mais de cinco anos dos fatos

e quase quatro anos do inicial deferimento da benesse
–
tempo durante o qual, ao que tudo indica, a reeducanda permaneceu monitorada eletronicamente por tornozeleira
–,
não há notícia nos autos de envolvimento da reeducanda com outros ilícitos que não aqueles que ensejaram a sua condenação
na ação penal n.o 0015901-69.2018.811.0042.

Atrelado a isso, não passa despercebida a conduta ativa da agravada desde o crime pelo qual restou condenada em reformular sua trajetória de vida, na medida em que constituiu união estável com o pai de seus 02 (dois) filhos (ID 171723186, pág. 129) e vem se dedicando ao exercício da maternidade, tanto que mantém a prole com
“as vacinas e consulta de rotina em dia”
e já efetuou
“à pré-matrícula do filho T. V. na creche Edgar Santana de Amorim, a qual aguarda a disponibilidade de vaga para o infante” sic
- ID 171723188, pág. 407/408.

Enfim e não mais importante, curial ressaltar que, em certa medida, ao rejeitar as justificativas apresentadas pela reeducanda e reconhecer a prática de falta grave no curso da execução penal, o d. juízo
a quo
aplicou a
CAMILA
uma sanção pelos recorrentes descumprimentos das condições outrora estabelecidas para gozo da prisão domiciliar, tanto que reconheceu as violações ao monitoramento eletrônico como interrupções à execução penal e determinou fossem feitas as devidas anotações no memorial descritivo de pena da ora agravada; o que, a meu ver, por ora, é o suficiente para demonstrar-lhe a seriedade das restrições que lhe foram impostas e a necessidade de cumpri-las com afinco.

Portanto,
à luz de todas essas particularidades do caso concreto, notadamente a condição da agravada de mãe de duas crianças com tenra idade e os predicados pessoais favoráveis atualmente ostentados e que tornam proporcional e adequada ao caso a custódia domiciliar diante do baixo risco de reiteração delitiva; por ora, tenho por escorreita a manutenção do benefício concedido à reeducanda, motivo pelo qual
ratifico

os termos da decisão ora combatida
e desprovejo o recurso ministerial.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000440-86.2019.811.0042
, que
manteve em cumprimento de pena mediante custódia domiciliar
a reeducanda
Camila Nogueira Lima da Cruz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023